Tribunal: TJMT
Processo: 1005503-10.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005503-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA - CPF: 847.366.901-00 (APELANTE), CAIO OLIVEIRA FREITAS - CPF: 045.045.681-10 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), ANDREIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 849.275.931-34 (APELANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), GILBERTO GUIMARAES GOIA DO BRASIL SOUZA - CPF: 597.698.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DE BASTOS PEREIRA - CPF: 785.188.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Produto Rural constitui título líquido, certo e exigível e para sua validade jurídica não é necessário o pagamento antecipado do preço.

Devedor que não se desincumbiu da prova de quitação do título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005503-10.2022.8.11.0041

APELANTE: DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA, ANDREIA APARECIDA RIBEIRO

APELADO: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Diego José Bastos Pereira e Andreia Aparecida Ribeiro
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face de
Amaggi & LD Commodities S.A.
, com a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alegam que o Juízo não analisou corretamente o cerne da questão, principalmente quanto a possibilidade de discussão da
causa debendi
do título que não circulou, bem como o fato da apelada cobrar por montante a que não tem direito, de modo a incorrer em vício de fundamentação.

Realçam que se o título não circulou, resta caracterizada a possibilidade de discussão da causa subjacente nos casos em que o emitente alegue o descumprimento da obrigação daquilo que consta na CPR como obrigação da parte credora.

Aduzem, de outra via, a má-fé da apelada, porquanto executa CPR emitida unicamente como garantia de cumprimento da obrigação principal já satisfeita.

Sustentam a impossibilidade da CPR e de seus aditivos serem dissociados do negócio que lhe originou, de maneira a reconhecer a existência de um pacto preliminar de compra e venda, e não, de um contrato de compra e venda, líquido, certo e exigível, notadamente pelo fato de ser deixado ao critério dos emitentes a fixação do preço, somado ao fato de que a apelada não se dispôs a pagar pelos mesmos.

Reforçam, assim, que se não houve o estabelecimento do preço, o negócio carece de aperfeiçoamento.

Informam que a obrigação foi cumprida com a entrega de 14.140 sacas de soja como constante no extrato do produtor. Aponta que na tabela resumo de garantias consta como saldo a entregar a garantia de 951.600 kg de soja, os quais não têm fixação de preço, o que demonstra que tal quantia não tem lastro, não foi negociado preço e nem entrega entre as partes, o que leva a extinção da execução.

Asseveram quanto a litigância de má-fé por demandar por dívida já paga e alterar a verdade dos fatos, além do abuso processual.

Requerem o provimento do recurso a fim anular a sentença por ausência de apreciação da tese de possibilidade da causa debendi de título que não circulou. Alternativamente, postula pela aplicação da teoria da causa madura e que seja reconhecida a inexigibilidade do título com a condenação da apelada em litigância de má-fé.

Contrarrazões (id. 176578810). Combate a alegação de nulidade de sentença por ausência de apreciação de matérias. No ponto, diz que o Juízo examinou a questão da causa debendi da CPR, mas foi rechaçada. No mérito, alega que os produtores ao emitir a CPR, se comprometeram a entregar 30.000 sacas, contudo entregaram somente 14.140. Alerta que a garantia inserta no título é o penhor de primeiro grau constituído sobre os grãos objeto da CPR, não havendo que se falar que o volume de 30.000 sacas represente garantia. Aduz, de outra via, que não há qualquer outra negociação dispondo que o compromisso se resumiria a entrega de soja equivalente a 14.140 sacas. Requer o não conhecimento do recurso ante a deserção. Postula pelo indeferimento da justiça gratuita e no mérito, requer o desprovimento do recurso com aplicação da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005503-10.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Diego José Bastos Pereira e Andreia Aparecida Ribeiro em face de Amaggi & LD Commodities S.A., com a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Trata-se de Embargos à Execução opostos em face da Execução lastreada na Cédula de Produto Rural n. 2021-35-004-35-702-4584 emitida pelos ora apelantes, Diego e Andréia em favor da Amaggi, na qual se comprometeram a entregar 30.000 sacas de soja, com 60 kg cada, provenientes da safra 2020/2021, totalizando 1.800.000,00 kg.

De acordo com os embargantes a obrigação foi cumprida com a entrega de 14.140 sacas de soja, correspondente a 848.400 kg do grão, conforme extrato emitido pela própria embargada, e que a
“embargada exigiu que na CPR constasse a necessidade de entrega de 30 mil sacas como ‘garantia’ de que os Embargantes honrariam o compromisso”
.

Não se olvida quanto à possibilidade, em princípio, de discussão da
causa debendi
do título, máxime se não ocorreu a circulação do título. Nesse sentido:

“Como de praxe na disciplina dos títulos de crédito, também na CPR qualquer discussão acerca do contrato originário, ou qualquer exceção pessoal que o emitente tenha a fazer contra o sacado, não poderá ser admitida nas hipóteses em que tenha havido a circulação do título. Se a cédula não tiver circulado, contudo, tal discussão é possível,
sendo sempre ônus do emitente comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor
. Na hipótese dos autos, a CPR não circulou. Portanto, em princípio, é possível ao devedor opor-se ao cumprimento da obrigação mediante a formulação de exceções pessoais.
(STJ - REsp: 1023083 GO 2008/0011485-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2010)” (G.N)

Contudo, na hipótese, a Cédula de Produto Rural, bem como os aditivos, não deixa margem de dúvidas quanto a obrigação firmada pela parte emitente, vale dizer, de entrega de 30.000 sacas de soja.

Com efeito, a CPR n. 2021-35-004-35-702-4584, foi firmada em 20/09/2020, e nela consta que o produto a ser entregue corresponde a quantia de 30.000 sacas de 60 quilos cada, safra 2020/2021.

De notar-se, ainda, que foi constituído em garantia:

“Em PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU DE PREFERÊNCIA E SEM CONCORRÊNCIA COM TERCEIROS, o EMITENTE dá à CREDORA em penhor agrícola, em garantia da entrega do produto prometido a entrega na presente cédula de produto rural, a quantidade de 1.800.000 (um milhão, oitocentos mil) quilos de soja em grãos, equivalente a 30.000 (trinta mil) sacas de 60 quilos cada uma, nas especificações constantes do campo “características e individualização” desta Cédula, Safra 2020/2021, e na sua falta ou insuficiência a safra imediatamente seguinte, cujo produto ora oferecido em penhor agrícola é proveniente e consiste na safra que acha-se em fase de preparação e plantio, com colheita prevista para o término do período agrícola da safra 2020/2021, compreendido entre 2020 e 2021, que vem sendo cultivada pelo EMITENTE, ou que venha a ser produzida numa lavoura de 750,000 hectares (...)”

Chama-se atenção, também, que além do penhor agrícola, foi constituída garantia suplementar por meio de avalistas.

De relevo, ainda, a confirmar o negócio entabulado, o Aditivo da Cédula de Produto Rural n. 2021-35-004-35-702-4584, no qual o item 1 reafirma:

1.
Através de Cédula de Produto Rural (“Cédula”), firmada em data de 01 de setembro de 2020, o EMITENTE
prometeu entregar à CREDORA, a quantidade de 1.800.000 (um milhão, oitocentos mil) quilos de soja em grãos, equivalente a 30.000 (trinta mil) sacas de 60 (sessenta) quilos
cada uma, Safra 2020/2021
, doravante denominado de “Produto”, até a data de 15 de janeiro de 2020, nas condições estabelecidas na Cédula. Mediante o presente Aditivo o EMITENTE resolve vender a quantidade de Soja prometida na Cédula para a CREDORA, que a adquiri nas condições seguintes:

2. PREÇO:
O preço da soja comprometida à entrega na Cédula
, e que ora é vendida pelos EMITENTES à CREDORA, será fixado pelos EMITENTES até a data de 30 de maio de 2021 e será o preço corrente praticado pela CREDORA na praça de Guaraí, Estado de (a) Tocantins, podendo esta data ser prorrogada, a critério da CREDORA.

2.1:
O preço da quantidade de Soja prometida na Cédula e ora vendida para a CREDORA, somente poderá ser estabelecido
após a efetivação da entrega da referida quantidade de Soja
, salvo convenção por escrito das Partes.

...

Desse contexto extrai-se que o compromisso é de entrega de 30.000 sacas de soja e que a garantia inserta no título é o penhor de primeiro grau dos grãos objeto da CPR, de modo que não há que se confundir uma com a outra ou que o título represente mera garantia.

Ademais, não há documento eficiente que conclua que o pacto teria sido firmado sobre 14.140 sacas de soja. Aliás, o aditivo (01/09/2020) noticia que o valor de R$ 2.059.860,79 se trata de adiantamento ao contrato e, ao que se evidencia, a entrega de 14.140 sacas de soja serviu para abater esse valor (correspondente à época em R$ 2.149.251,72).

Por seu turno, as conversas pelo aplicativo
whatsapp
ou ainda, o termo de ajustamento de preço, ou mesmo o extrato do produtor, não têm o condão de concluir pela quitação da CPR ou que o negócio tenha parâmetros diversos, a confirmar a tese dos embargantes, ora apelantes.

Não fosse isto, não configura o enriquecimento ilícito da apelada o fato de cobrar pela entrega do produto antes do seu pagamento. Bem se nota que o pacto dispõe que o pagamento somente se daria após a fixação do preço pelo Emitente e a respectiva entrega do produto (Aditivo 2.2.1), o que não se deu.

Realça-se, ainda, que o fato de não pagamento do preço, reservando este para a data da entrega do produto ou de parte dele e a fixação do seu valor não retira a certeza e liquidez para o exercício da ação de execução por coisa incerta

Desta feita, sob qualquer ótica que se analise, não há fundamentos ou documentos que confirmem que a obrigação principal se resumiu a entrega de 14.140 sacas de soja e que fora cumprida, quando, na verdade, o título que lastreia a execução, bem assim seus aditivos, expressamente contém como obrigação a entrega de 30.000 sacas de soja.

Nesse contexto, os embargantes apelantes não se desincumbiram do ônus da prova quanto aos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor (art. 373, II, CPC), em particular a quitação do título.

Assim, se de um lado o título se apresenta hígido a cobrança, de outro, os embargantes não comprovaram a quitação.

Por fim, não se visualizam as hipóteses que possam configurar a litigância de má-fé dos embargantes apelantes.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso. Majoram-se os honorários recursais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023